Tribunal: TJBA
Processo: 8054365-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054365-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: A.R. LOURENCO PRE-MOLDADOS LTDA e outros (2) Advogado(s): CATHARINA MAYALLA PRIMO SALES AGRAVADO: ATLANTICA COMERCIO E MONTAGEM DE MAQUINAS DE BLOCOS LTDA Advogado(s):CARLOS ROBERTO JACINTHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO POR EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DEFEITO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por A.R. Lourenço Pré-Moldados Ltda. e outros contra decisão do Juízo da Vara Cível de Maracás/BA, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer movida em face da empresa fornecedora de maquinário industrial, Atlântica Comércio e Montagem de Máquinas de Blocos EIRELI. Os agravantes requereram, liminarmente, a restituição imediata da quantia de R$ 37.000,00, paga por equipamento supostamente defeituoso, alegando risco à continuidade das atividades empresariais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a restituição antecipada do valor pago por suposto vício no equipamento adquirido; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração objetiva de incapacidade financeira, conforme a Súmula 481 do STJ. No caso, os documentos apresentados (extrato bancário com saldo irrisório, ausência de lucro declarado, contas básicas em atraso - ID 90347078 destes autos e IDs 516857971, 516857969 e 516857970 do processo referência) evidenciam a hipossuficiência da agravante, autorizando o deferimento do benefício. 4. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos (art. 300, § 3º, do CPC). 5. A antecipação da restituição integral do valor pago pelo equipamento industrial esvaziaria o objeto do pedido principal e poderia acarretar efeitos irreversíveis, notadamente diante da situação financeira frágil da agravante, o que impossibilitaria eventual devolução dos valores. 6. A análise da existência de vício no equipamento demanda produção de prova pericial, não sendo possível aferir a verossimilhança das alegações apenas com base nos documentos unilateralmente apresentados. 7. A ausência de devolução física do equipamento à agravada para eventual reparo, somada à inexistência de laudo técnico conclusivo, reforça a necessidade de dilação probatória e afasta, no momento, a evidência da probabilidade do direito invocado. 8. A jurisprudência do TJBA e do STJ é firme no sentido de que a tutela antecipada não deve ser deferida quando a controvérsia exige instrução probatória complexa e quando a medida pleiteada é potencialmente irreversível. 9. Inviável a condenação em honorários recursais quando não fixados na origem, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §§ 1º e 3º; 1.015, I; 1.019, I; 98, caput; CDC, arts. 8º, 10, 12, 18, § 1º, II, e 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1996624/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024; TJBA, AI nº 8056468-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 14.12.2022, DJ 05.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054365-76.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante A.R. LOURENCO PRE-MOLDADOS LTDA e outros e agravado(a) ATLANTICA COMERCIO E MONTAGEM DE MAQUINAS DE BLOCOS LTDA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA